Tribunal: STF
Processo: Rcl 74690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ideal Comunicação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, em sede de antecipação de tutela (Processo 7061381-58.2024.8.22.0001), que teria violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 06/11/2009.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, um então candidato a Presidente da Diretoria do Conselho Seccional da OAB em Rondônia, alega que publicações feitas pela Reclamante associaram sua candidatura a um suposto ‘gabinete de ódio’, utilizando conteúdos obtidos de forma ilícita (hacking).



    [...]



    Para o juízo do TJRO, as matérias publicadas pela Reclamante (1) não apresentariam clara identificação das fontes dos ‘prints’ utilizados, nem (2) evidências de conferência de autenticidade por mecanismos de verificação confiáveis; mesmo que tivessem, (3) não haveria, ‘de pronto’, elementos suficientes para caracterizar a existência de um ‘gabinete de ódio’ ou associar diretamente a parte requerente a tal organização, pois os ‘prints’ exibiriam apenas publicações atribuídas ao advogado Matheus Faustino, dentro de um sistema privado, (4) sem menção direta ou comprovação de envolvimento pessoal da parte requerente.



    […]



    Primeiramente, cumpre destacar que, conforme amplamente exposto acima, o Autor nunca negou de forma categórica que os fatos narrados pela Reclamante são inverídicos. 



    […]



    Na referida publicação, verifica-se que a Reclamante noticiou que havia sido feito uma denúncia contra a campanha da Chapa 11 nas eleições OAB/RO 2024, na qual a referida chapa estava sendo acusando-a de usar táticas de difamação e exposição do atual presidente da Ordem e da própria entidade. A acusação vem acompanhada de capturas de tela do aplicativo de organização de projetos Trello, onde se aponta a presença do advogado Matheus Faustino como membro ativo do núcleo estratégico da campanha da referida Chapa. 



    Em análise à publicação, vê-se claro que o Reclamado sequer foi citado na referida notícia, fato este que por si só comprova que a ilegitimidade da parte com relação ao pedido que faz referência à referida publicação. 



    […]



    No que se refere a notícia acima referenciada, verifica-se que novamente apenas noticia a denúncia realizada contra a campanha da Chapa 11 nas eleições da OAB/RO 2024, constando que o Autor e membros da campanha poderiam enfrentar a Comissão Eleitoral e Justiça da OAB/RO por SUPOSTA formação de núcleo de ataques pessoais e desinformação contra o candidato Márcio Nogueira. 



    Conforme se verifica nos documentos em anexo, verificasse que de fato, já haviam denúncias em face à referida chapa, inclusive em grupos fechados de whatsapp, COM A PRESENÇA DO AUTOR NO REFERIDO GRUPO. 



    […]



    Ora, Excelência, conforme acima exposto, as denúncias ocorreram, no mínimo a partir do dia 07/11/2024, e as publicações objetos da lide foram noticiadas pela Reclamante somente no dia posterior, 08/11/2024. 



    Além disto, verifica-se que somente no grupo de whatsapp ‘Assuntos Jurídicos’, conforme anexo, conta com mais de 300 (trezentas) pessoas, que tomaram conhecimento dos documentos e das denúncias antes mesmo da publicação objeto da lide, sendo que qualquer um destes membros poderiam ser a fonte da Reclamante. 



    E mais, as denúncias ali expostas estavam sendo feitas pelos advogados eleitores, em um grupo de whatsapp fechado no qual o próprio Autor fazia parte. 



    Há de se observar que nem o próprio Autor refutou ou se manifestou das referidas denúncias quando realizadas, bem como jamais entrou em contato com a Reclamante para pedir direito de resposta, trazendo mais verossimilhança ainda às notícias publicadas pela Reclamante.



    […]



    Fica clara a verossimilhança das informações prestadas pela fonte da Reclamante, bem como que a Reclamante apenas exerceu seu direito de imprensa, noticiando os fatos. 



    De mais a mais, aprofundando-se mais no caso em testilha, mais um fato que traz verossimilhança à notícia veiculada pela Reclamante, conforme vídeo publicado pelo Dr. Matheus Faustino, ora mencionado nas publicações, verifica-se que o mesmo se intitula como participante da campanha eleitoral da chapa adversária do atual presidente da OAB/RO, Dr. Marcio Nogueira (DOC.: video6_675066fc63365195 – 01min10seg). 



    […]



    Não é forçoso o registro de que o Autor, candidato à presidência da OAB/RO das eleições do ano de 2024, é pessoa pública e é de conhecimento geral que estas estão sujeitas à exposição de sua vida e personalidade, sendo, portanto, obrigadas a suportar críticas que, para um cidadão comum, poderiam representar uma grave ofensa à honra. Essa tolerância, contudo, não se aplica a situações em que, de forma injusta e sem a devida diligência, lhes seja atribuída a prática de atos concretos que envolvam criminalidade, o que claramente não é o caso em análise.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, que declarou não recepcionada a vetusta Lei de Imprensa, bem como fixou balizas importantes na proteção da liberdade de imprensa como elemento fundante e necessário ao regime democrático”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas invocados são o decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009; e Medida Cautelar na ADPF 601, Rel. Min. GILMAR MENDES. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado deferiu a tutela de urgência postulada e determinou a retirada de 3 (três) postagens publicadas no perfil do Instragram da Reclamante, além de conceder o direito de resposta à parte beneficiária, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 99-102):



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou sua orientação acerca dos parâmetros para aferir o exercício abusivo da liberdade de imprensa, os quais devem pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. (AgInt no REsp 1890611/SP , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 



    […] 



    Em cognição sumária, através da documentação apresentada, verifico que os documentos juntados aos autos indicam a plausibilidade das alegações da parte requerente, especialmente em relação à possível lesão à sua honra e imagem, bem como à necessidade de preservação do equilíbrio no processo eleitoral. 



    Cumpre ressaltar que a prova proveniente de meios digitais possui natureza frágil, pois sua validade depende da autenticidade e integridade do conteúdo, o que é fundamental para assegurar que não houve adulteração. 



    No presente caso, as matérias publicadas não apresentam clara identificação das fontes dos ‘prints’ utilizados, nem evidências de conferência de autenticidade por mecanismos de verificação confiáveis, como sistemas de certificação, a exemplo do verifact, entre outros. E, ainda que se entenda pela veracidade dos ‘prints’, não há, de pronto, elementos suficientes para caracterizar a existência de um ‘gabinete de ódio’ ou associar diretamente a parte requerente a tal organização, uma vez que as capturas de tela exibem apenas publicações atribuídas ao advogado Matheus Faustino, dentro de um sistema privado, sem menção direta ou comprovação de envolvimento pessoal da parte requerente. 



    Ademais, observa-se que a divulgação das supostas ‘fake news’ ocorreu por iniciativa da parte requerida, como forma de denúncia, fazendo com que as informações se tornassem públicas apenas por meio das publicações desta. 



    Diante disso, há indícios de que as publicações da requerida possam ter exacerbado a exposição dos fatos, ultrapassando o limite informativo e adentrando em campo que pode ser interpretado como prejudicial à imagem da parte requerente, sobretudo em período eleitoral, configurando, inicialmente, sua abusividade e possibilitando a parte requerente o direito em exercer o seu direito de resposta, disciplinado na Lei nº 13.188/2015. 



    Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também está presente, considerando que as publicações questionadas podem influenciar o eleitorado de forma negativa em período eleitoral, o que compromete a isonomia entre os candidatos. 



    Por outro lado, a determinação de remoção das publicações específicas e a concessão do direito de resposta não configuram, em princípio, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que tais medidas podem ser revertidas caso, ao final do processo, seja decidido em sentido contrário. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à parte requerida que: 



    a) remova as publicações veiculadas no perfil identificado como "EUIDEAL" (URL: < h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / e u i d e a l ? utm_source=ig_web_buon_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== >) e "JORNALEUIDEAL" (URL: < https://www.instagram.com/euideal?utm_source=ig_web_buon_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== > ) , e s p e c i f i c a d a s p e l a s s e g u i n t e s U R L ' s : 1 ) https://www.instagram.com/p/DCFwbuxuGM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==; 2 ) https://www.instagram.com/p/DCJxKZvxuFl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==; 3 ) https://www.instagram.com/p/DCHLKsjRQWO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 



    b) conceda direito de resposta ao autor nas três publicações indicadas, devendo esta ser publicada, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação, com o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão da matéria que as ensejaram, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais);”



    Após, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou a antecipação da tutela recursal em sede de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão reclamada, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 137-141):



    “No presente caso, a decisão agravada determinou a remoção das publicações específicas e a concessão de direito de resposta ao autor, considerando que as publicações da Agravante, além de não apresentarem fontes verificáveis, careciam de autenticidade em suas provas e ainda não demonstravam, de forma conclusiva, a existência de um ‘gabinete do ódio’ vinculado ao Agravado. 



    Nos casos de conflito entre a liberdade de imprensa e o direito à honra e imagem, deve-se realizar uma ponderação dos direitos fundamentais, de modo a equilibrar a proteção à livre expressão jornalística com a tutela dos direitos da personalidade e, ainda que a liberdade de imprensa seja uma garantia constitucional e essencial ao Estado Democrático de Direito, deve ter cautela. 



    Na hipótese, o direito à imagem do agravado, nesse momento, é afetado, dado que as publicações em questão utilizam expressões pejorativas e afirmativas que podem induzir o leitor a associá-lo a um suposto esquema de militância ofensiva, envolvendo ofensa à família, esposa, mulheres apoiadoras da chapa de oposição, e ao candidato Márcio, atual presidente da Ordem, bem como, à própria entidade Ordem do Advogados do Brasil, o que em análise preliminar, extrapola os limites da liberdade de expressão. 



    O excesso na utilização de expressões e afirmações desproporcionais pode configurar abuso de direito, afastando-se da crítica jornalística ou da liberdade de informação para adentrar no campo da ofensa pessoal e conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a liberdade de imprensa e o direito de informar não são absolutos, devendo ser exercidos de modo a respeitar os direitos da personalidade.”



    Na sequência, o Juízo reclamado deferiu novo pedido incidental formulado pela parte beneficiária, diante de alegado descumprimento parcial da liminar anteriormente concedida, nos seguintes termos (eDoc. 3, fl. 236):



    “Ante o exposto, cumpra-se A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (ID 113665182) e, consequentemente, determino que a parte requerida publique o direito de resposta do autor nas três publicações indicadas, nos termos da manifestação do requerente juntada no ID 113779627, de forma imediata, sob pena de multa, que MAJORO para o valor de R$ 1.500,00 (um e quinhentos reais) por hora de descumprimento, limitada ao montante total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), o que faço por analogia aos limites previstos no artigo 36 da Resolução TSE 23.608/2019.” 



    Como se observa, o Juízo Reclamado não impôs ao Reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 



    Ao contrário, deferiu pedido de tutela de urgência para que a matéria seja retirada de circulação, em razão do suposto excesso na veiculação da notícia. 



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente